Tribunal: TJBA
Processo: 8024743-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024743-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VERA LUCIA EVARISTO DE SOUZA registrado(a) civilmente como VERA LUCIA EVARISTO DE SOUZA

Advogado(s)
:
OSCAR CARNEIRO CALMON BULCAO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LAERTES ANDRADE MUNHOZ, ANGELO RAMOS PEREIRA, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. DEMORA IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou exceção de pré-executividade na qual se alegava o reconhecimento de prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial ajuizada em 04/09/2007.

Fato relevante.
A executada foi citada em 11/09/2009, mas o exequente não foi intimado do resultado da diligência citatória. O credor peticionou espontaneamente em 08/01/2014 requerendo diligências via RENAJUD e BACENJUD, as quais permaneceram sem análise pelo Juízo até 2020, quando o exequente foi intimado e prontamente se manifestou pelo prosseguimento do feito.

A decisão recorrida.
O Juízo de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade, reconhecendo que a paralisação processual decorreu de falhas no mecanismo da Justiça e não de inércia do exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a paralisação do processo executivo por período superior a cinco anos configura prescrição intercorrente quando o exequente não foi intimado da citação da executada e as diligências por ele requeridas permaneceram sem análise judicial por anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente, regulamentada no art. 921, §§ 1º a 5º, do CPC/2015, constitui modalidade de prescrição que se opera no curso do processo executivo, decorrente da inércia injustificada do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado.

O pressuposto essencial para a configuração da prescrição intercorrente é a inércia injustificada do exequente, não se caracterizando quando a paralisação do feito decorre de determinação judicial, de atos inerentes ao impulso oficial do processo ou de demora atribuível ao próprio aparato judiciário.

Aplica-se, por analogia, o entendimento consolidado na Súmula 106 do STJ, segundo a qual "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".

No caso concreto, o exequente jamais foi intimado do resultado da diligência citatória realizada em 11/09/2009, não podendo ser responsabilizado pela paralisação processual em período no qual sequer tinha ciência da consumação do ato citatório.

O exequente peticionou espontaneamente em 08/01/2014, sem necessidade de intimação, demonstrando inequívoco interesse no prosseguimento da execução. As diligências requeridas permaneceram sem análise pelo Juízo por mais de seis anos, evidenciando que a demora não decorreu de inércia do credor, mas de falha no impulso oficial do processo.

Quando efetivamente intimado em 2020, o exequente prontamente manifestou interesse no prosseguimento da execução, reiterando os pedidos de diligências anteriormente formulados.

Não se pode atribuir ao credor diligente as consequências da morosidade do aparelho judiciário, sob pena de violação ao princípio da razoável duração do processo e de penalização da parte pela ineficiência do serviço público jurisdicional, conforme estabelece o § 3º do art. 240 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"Não se configura prescrição intercorrente quando a paralisação do processo executivo decorre de falhas nos mecanismos da Justiça, caracterizadas pela ausência de intimação do exequente quanto à citação do executado e pela demora injustificada na análise de diligências requeridas, sendo inaplicável ao credor diligente as consequências da morosidade do aparelho judiciário."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 240, § 3º, 921, §§ 1º a 5º, e 932, IV, "a"; CC, art. 202, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 106/STJ; STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, submetido ao rito dos recursos repetitivos; TJ-BA, Apelação 05402894120168050001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, 5ª Câmara Cível, j. 27/07/2021; TJ-BA, Agravo de Instrumento 80050553820248050000, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, 1ª Câmara Cível, j. 05/08/2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento 80105567020248050000, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, 2ª Câmara Cível, j. 03/03/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8024743-49.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante VERA LUCIA EVARISTO DE SOUZA registrado(a) civilmente como VERA LUCIA EVARISTO DE SOUZA e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO

, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator